Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001175-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA
AGRAVADOS: TV GAZETA OU RECORD – GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 15351-05.2003.0041 (Código 127774), em face de cumprimento de sentença, ajuizada em face de TV GAZETA OU RECORD – GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA E OUTROS, que indeferiu seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Em suas razões recursais, o agravante, após tecer longa contextualização dos fatos que antecederam a interposição do presente instrumento, narra que após apresentação tardia de impugnação ao cumprimento de sentença, em que contestou os cálculos e ofertou bem imóvel como garantia à execução, o que foi refutado pelo mesmo em réplica, requereu, ante a não locação de bens em nome da executada, o reconhecimento da existência de grupo econômico entre àquela e as empresas Agropecuária Lagoa do Sol EIRELI (nome fantasia Grazeta Agropecuária) e suas filiais – Rádio Real FM Ltda., Jornal A Gazeta Ltda., Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda., Gazeta Publicidade e Negócios Ltda. EPP, TV Gazeta Ltda. e Gazeta Digital Ltda. ME.
Esclarece que o Julgador monocrático, diante do pedido retro, determinou o desentranhamento da petição e dos documentos correlatos, com a remessa ao Cartório Distribuidor para atuar como incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, registrado sob o no. 10783-18.2018.811.0041 (Cód. 1309708), oportunidade em que, após apresentação da peça de defesa, com nova oferta da garantia anteriormente realizada (imóvel sede da executada) e impugnação refutando os argumentos expendidos, o Juízo a quo proferiu decisão deferindo o pedido vindicado, para reconhecer a existência do grupo econômico, determinando a inclusão das mesmas no polo passivo da demanda principal, bem como ordenou a intimação delas para pagamento do débito no prazo legal.
Contudo, discorre que o togado singular, acolhendo embargos declaratórios opostos pelas referidas empresas, para indeferir o pedido anteriormente formulado, justificada em dois fundamentos: (i) a falta de demonstração por parte do credor da confusão patrimonial entre as empresas; e (ii) de que a empresa executada apresentou em garantia imóvel de sua propriedade.
Defende o equívoco da decisão, na medida em que a alegada falta de comprovação da confusão patrimonial não se sustenta pelo farto conjunto probatório, donde se extrai que “a executada possui outras empresas do mesmo Grupo Econômico-Familiar, com único propósito de blindar e esconder patrimônio, no sentido de fugir do pagamento de dívidas reconhecidas judicialmente [...], sendo que a gestão de todas as empresas estão à cargo da mesma pessoa/sócio: João Dorileo Leal”.
Quanto ao segundo fundamento, afirma que não possuir respaldo jurídico legal, “porquanto a matrícula do imóvel apresentado à fl. 60 é imprestável para fins de garantir a execução [...], tendo em vista que sequer foi juntada certidão atualizada do referido imóvel, não se sabendo da existência ou não de ônus sobre referido patrimônio”, razão pela qual entende estar presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal.
Junta documentos eletronicamente.
O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id 31752498), pelo que fica dispensado do recolhimento de preparo.
É o que merece registro.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. IV c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão da tutela recursal para que seja reconhecida a existência de Grupo Econômico entre a empresa executada TV Gazeta ou Record – Gazeta Publicidade e Negócios Ltda., e as empresas do mesmo grupo: Agropecuária Lagoa do Sol EIRELI; Fazenda Traíra; Fazenda Salto e Cavalo Branco; Fazenda Sueni; Chácara de Recreio Santa Marina; Rádio Real FM Ltda.; Jornal A Gazeta Ltda.; Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda.; Gazeta Publicidade e Negócios Ltda. EPP; e Gazeta Digital Ltda. ME, sob o argumento de que os requisitos necessários para tanto encontram-se sobejamente comprovados nos autos, mormente porque demonstrado que a criação de tais empresas possui o nítido propósito de blindar e esconder patrimônio.
Todavia, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela.
Isso porque, apesar da doutrina e jurisprudência pátria admitirem a responsabilização de outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, mister que haja o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, que configura medida excepcional, cabível somente quando restar positivado nos autos o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo esta afastada pela mera existência de possível grupo econômico (art. 50, §§2o e 4o, CC/02).
Logo, segundo o novo regime jurídico atribuído ao instrumento da desconsideração da personalidade jurídica, instaurado por meio da Medida Provisória no. 881, de 30 de abril de 2019, que institui a Declaração de Direito de Liberdade Econômica, deve-se comprovar ou a existência de dolo específico dos sócios da pessoa jurídica, para fins de desvio de finalidade, ou uma das situações específicas dos incisos do §2o do aludido dispositivo legal, para fins de confusão patrimonial, o que, prima facie, não se vislumbra na espécie.
A jurisprudência pátria, ademais, já caminhava no sentido em que alterada a legislação de regência, conforme se depreende do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) – EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018 – Destaquei)
Assim, pelo menos até a decisão colegiada deve ser mantida a decisão do Juízo de primeiro grau, uma vez ausente a plausibilidade do direito invocado.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada.
Após, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora